Tribunal: TCU
Processo: 015.377/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Levantamento com o objetivo de examinar as novas regras orçamentárias e fiscais que possam vir a compor a lei complementar de que tratam os arts. 163, incisos I e V e 165, § 9o, da CF/1988, em substituição à Lei 4.320/1964.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento realizado com o intuito de examinar os projetos de lei atinentes às novas regras orçamentárias e fiscais de que tratam os arts. 163, incisos I e V, e 165, § 9o, da CF/1988, que poderão substituir a Lei 4.320/1964; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, com fundamento no art. 41, inciso I, alínea "a", e § 2o, da Lei 8.443/1992, que o levantamento a respeito dos projetos de lei PLP 295/2016 e PLP 25/2022, que tratam da Nova Lei de Finanças Públicas, prevista no art. 165, § 9o, da CF/1988, em substituição à Lei 4.320/1964, identificou as seguintes oportunidades de melhoria: 9.1.1. regulamentação das emendas parlamentares; 9.1.2. abrangência e cobertura do orçamento; 9.1.3. aplicabilidade da norma aos entes federativos; 9.1.4. conceituação para a dívida ativa, a dívida flutuante, o fato gerador da despesa e o conteúdo da nota de empenho; 9.1.5. critérios para realização de pagamentos por meio de despesas de exercícios anteriores (DEA); 9.1.6. regras de apresentação, no orçamento, das receitas provenientes de emissão de títulos e despesas com refinanciamento, bem como regras de transparência em relação ao manejo da dívida pública; 9.1.7. regulamentação de aspectos relevantes sobre precatórios, decorrentes das alterações promovidas nos regramentos constitucionais recentes; 9.2. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, que o levantamento a respeito dos projetos de lei PLP 295/2016 e PLP 25/2022, que tratam da Nova Lei de Finanças Públicas, prevista no art. 165, § 9o, da CF/1988, em substituição à Lei 4.320/1964, identificou os seguintes pontos que merecem maior reflexão: 9.2.1. permissão da reclassificação da vinculação de recursos de despesa orçamentária executada dentro do mesmo exercício financeiro; 9.2.2. permissão da emissão de nota de empenho para atender a obrigações cujo implemento de condição deva ocorrer no exercício seguinte; 9.2.3. apresentação do anexo específico com os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, para o exercício subsequente na mensagem do PLOA e não mais do PLDO; 9.2.4. proposta de retirar o anexo de investimentos plurianuais do PPA e integrá-lo ao PLOA e à LOA; e 9.2.5. previsão de que a estimativa das receitas primárias do PLOA será igual à estimativa da LDO ou do PLDO e, caso a LDO não tenha sido aprovada até o final do primeiro período legislativo, de que a estimativa do PLOA será igual à do PLDO; e 9.3. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério do Planejamento e Orçamento e ao Ministério da Fazenda.